Tribunal: TJSP
Processo: 2145989-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Município de Campinas - Pedido de concessão de liminar para exclusão e, subsidiariamente, suspensão da exigibilidade de crédito tributário referente ao IPTU, em razão das medidas restritivas, decorrentes da pandemia provocada pela disseminação do COVID-19, impostas à circulação de pessoas e ao funcionamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Município de Campinas - Pedido de concessão de liminar para exclusão e, subsidiariamente, suspensão da exigibilidade de crédito tributário referente ao IPTU, em razão das medidas restritivas, decorrentes da pandemia provocada pela disseminação do COVID-19, impostas à circulação de pessoas e ao funcionamento do comércio, associadas a Shopping Center de sua propriedade - Indeferimento da liminar - Cabimento - Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência - Ausência de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito alegado, eis que o pleito de reveste de efetivo pedido de concessão de isenção e moratória - Ausência de legislação específica - Entidade tributante que urge pela manutenção de suas receitas - Impossibilidade de atuação, "in casu", do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação entre os poderes - Precedentes desta C. Corte - Decisão mantida - Agravo desprovido.